Tribunal: TJSP
Processo: 2237945-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade judiciária concedida ao espólio executado/agravado – Reforma - Cabimento – Espólio que recebeu considerável quantia em razão da arrematação do imóvel penhorado - Ausência de prova quanto à insuficiência de recursos - Elementos de convicção a indicar que o

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade judiciária concedida ao espólio executado/agravado – Reforma - Cabimento – Espólio que recebeu considerável quantia em razão da arrematação do imóvel penhorado - Ausência de prova quanto à insuficiência de recursos - Elementos de convicção a indicar que o executado não faz jus à benesse legal – Condição financeira dos herdeiros que não se confunde com a do espólio.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2237945-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CONDE DO MAR, são agravados ESPÓLIO
DE HÉLCIO LEMOS DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), ESPOLIO DE
ANNA MARIA DE ALENCASTRE COSTA (JUSTIÇA GRATUITA) e
HELCIO LEMOS DA COSTA JUNIOR (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.827
Agravo de Instrumento no 2237945-42.2019.8.26.0000
Comarca: Santos
Juízo de origem: 4a Vara Cível
Ação Cível no 0004285-72.2018.8.26.0562
Agravante: Condomínio Edifício Conde do Mar
Agravados: Espólio de Anna Maria de Alencastre Costa e outra
t
EMENTA: Despesas condominiais Ação de cobrança
Fase de cumprimento de sentença
Decisão que
indeferiu o pedido de revogação da gratuidade
judiciária concedida ao espólio executado/agravado
Reforma
- Cabimento
Espólio que recebeu
considerável quantia em razão da arrematação do
imóvel penhorado - Ausência de prova quanto à
insuficiência de recursos - Elementos de convicção a
indicar que o executado não faz jus à benesse legal
Condição financeira dos herdeiros que não se confunde
com a do espólio.
Recurso provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
“Condomínio Edifício Conde do Mar” em razão de parte da r.
decisão copiada às fls. 177, proferida nos autos da ação de
cobrança de despesas condominiais, em fase de cumprimento de
sentença, ajuizada em face de Espólio de Hélcio Lemos da Costa
e outro, que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade
judiciária concedida ao espólio executado.
Aduz o exequente, em síntese, que com a
arrematação do imóvel penhorado o espólio terá em seu favor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
quantia de R$ 230.000,00 e, portanto, alterada sua situação
financeira de modo a permitir a execução da verba honorária
advocatícia.
Recebido o recurso no efeito suspensivo, apenas
para impedir eventual levantamento de valores pelo espólio.
Contraminuta às fls. 348/354.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
A concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça, embora não exija a condição de miserabilidade,
pressupõe a demonstração de que o beneficiário será
prejudicado, se lhe for negado o favor legal, hipótese essa que,
certamente, não é mais verossímil em razão de o espólio
executado ter recebido vultosa quantia de dinheiro (superior a R$
200.000,00) em razão da arrematação do imóvel penhorado.
Nesse sentido: “O espólio para se beneficiar da
assistência judiciária deve demonstrar a insuficiência do monte
frente às despesas do processo.” (RSTJ vol. 178 p. 359)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Não se deve deslembrar que a parte no processo é
o espólio, o qual não se confunde com o seu representante ou
com os herdeiros de Hélcio Lemos da Costa, mormente diante do
disposto no art. 1.997, do Código Civil: “A herança responde
pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha,
só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte
que na herança lhe coube.”
Irrelevante,
assim,
a
análise
da
condição
financeira dos herdeiros.
Dessa forma, não é verossímil a alegação de que o
espólio não reúne condições de arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, sendo de rigor, portanto, a
reforma da decisão agravada, haja vista que os elementos dos
autos evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão
da benesse legal prevista pela Lei no 1.060/50, e arts. 98 a 102,
do Código de Processo Civil de 2.015.
Nesse sentido: “Quando dos autos não se pode
inferir elementos seguros de convicção, por ausência de
demonstração fática, mostra-se inadmissível reconsiderar
decisão de primeira instância que negou pedido de concessão
de assistência judiciária gratuita, máxime quando a presunção
não é de pobreza, mas de situação contrária. É que o benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
da gratuidade não é amplo e absoluto (STAC - AI no
872.378-0/7 - Relator Dr. Rui Stoco).”
Diante do exposto, confiro provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica